Tribunal: STJ
Processo: 5007287-33.2020.4.02.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2196680 - RJ (2025/0042375-6)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: LCV PARTICIPACOES EMPRESARIAIS LTDA
AGRAVANTE
: SAUP ADMINISTRACAO E GESTAO DE ATIVOS LTDA
ADVOGADOS
: JOÃO ALBERTO ROMEIRO - RJ084487
BRUNO CALFAT - RJ105258
AGRAVADO
: CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA ELETROBRAS
ADVOGADOS
: GABRIEL CORDEIRO DE LIMA - DF078376
ANA PAULA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - RJ096743
VIVIAN CASANOVA DE CARVALHO ESKENAZI - RJ128556
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO
MANIFESTAÇÃO
CPC/2015.
EXPRESSA DO TRIBUNAL DE ORIGEM.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
contribuinte contra decisão que, na fase de liquidação de título judicial,
homologou os cálculos apresentados pela ELETROBRÁS.
II - O Tribunal de origem fundamentou de forma clara, precisa e
expressa as razões pelas quais deixou de adotar o laudo pericial produzido
pelo
, razão pela qual é patente a ausência de violação aos arts. 489 e
expert
1.022 do CPC/2015.
III - Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo interno, nos termos do
voto do Sr. Ministro-Relator.
A Sra. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, os Srs. Ministros Marco Aurélio
Bellizze, Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília,
.
19 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52489503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/11/2025 13:45:04
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: 7be4b744-5095-4dca-9507-0faefc26ebf0

Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA52489503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/11/2025 13:45:04
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: 7be4b744-5095-4dca-9507-0faefc26ebf0

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2196680 - RJ (2025/0042375-6)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: LCV PARTICIPACOES EMPRESARIAIS LTDA
AGRAVANTE
: SAUP ADMINISTRACAO E GESTAO DE ATIVOS LTDA
ADVOGADOS
: JOÃO ALBERTO ROMEIRO - RJ084487
BRUNO CALFAT - RJ105258
AGRAVADO
: CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA ELETROBRAS
ADVOGADOS
: GABRIEL CORDEIRO DE LIMA - DF078376
ANA PAULA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - RJ096743
VIVIAN CASANOVA DE CARVALHO ESKENAZI - RJ128556
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO
MANIFESTAÇÃO
CPC/2015.
EXPRESSA DO TRIBUNAL DE ORIGEM.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
contribuinte contra decisão que, na fase de liquidação de título judicial,
homologou os cálculos apresentados pela ELETROBRÁS.
II - O Tribunal de origem fundamentou de forma clara, precisa e
expressa as razões pelas quais deixou de adotar o laudo pericial produzido
pelo
, razão pela qual é patente a ausência de violação aos arts. 489 e
expert
1.022 do CPC/2015.
III - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO
Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo contribuinte contra
decisão que, na fase de liquidação de título judicial, homologou os cálculos apresentados
pela ELETROBRÁS, os quais perfazem o valor principal de R$ 10.351.295,72 (dez
Documento eletrônico VDA52489514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/11/2025 13:45:04
Código de Controle do Documento: 0c084e91-306e-4718-9ce0-7da804de4e2c

milhões, trezentos e cinquenta e um mil, duzentos e noventa e cinco reais e setenta e dois
centavos), atualizados até julho de 2019.
O referido agravo de instrumento teve seu provimento negado pelo Tribunal
Regional Federal da 2a Região, o qual fixou o entendimento de que é devido o acolhimento
dos cálculos apresentados pela ELETROBRÁS em detrimento do laudo elaborado pelo
perito judicial.
:
In verbis

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. LIQUIDAÇÃO DO JULGADO.
AÇÕES ELETROBRÁS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CÁLCULOS
PERICIAIS. DEFINIÇÃO DO VALOR DEVIDO ÀS AGRAVANTES E INDEFERIMENTO
DO PAGAMENTO INCONTROVERSO. ERRO MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. As Agravantes carecem de interesse recursal para postular, em sede de agravo de
instrumento, a reforma da decisão que indeferiu o pagamento do valor incontroverso
postulado, haja visa terem opostos embargos de declaração justamente para tratar do assunto
(evento 332).
2. Considerando-se que os declaratórios ainda não foram enfrentados, a pretensão
recursal das credoras poderá ser satisfeita no julgamento daquele recurso integrativo. Não cabe
o enfrentamento de alegação de erro de julgamento em decisão que ainda poderá ser
modificada na eventualidade de o Juiz de origem lançar mão do efeito infringente dos
embargos de declaração.
3. O princípio da economia processual não é abrangente o suficiente para admitir que
duas decisões interlocutórias autônomas, proferidas em momentos distintos (definição do valor
devido – evento 311 e indeferimento do pagamento do valor incontroverso – evento 325)
sejam alvo do mesmo agravo de instrumento.
4. Não restou demonstrado a ocorrência de vício substancial que tivesse o condão de
afetar o conteúdo da decisão proferida pelo MM. juízo de origem, relacionado à definição do
valor devido às agravantes. Não havendo que se falar em erro “in judicando”.
5. Agravo de Instrumento não conhecido, em parte, quanto ao pedido de reforma da
decisão que indeferiu o pedido de pagamento do valor incontroverso e, na parte conhecida,
quanto ao pedido de reforma da decisão que definiu o valor da condenação, negado
provimento.

Os embargos de declaração apresentados pelo contribuinte não foram capazes de
alterar o resultado alcançado pelo acórdão acima ementado.
Em seguida, o contribuinte apresentou recurso especial, momento em que
apontou violação a dispositivos de lei federal, sobretudo suposta ofensa aos arts. 489 e
Documento eletrônico VDA52489514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/11/2025 13:45:04
Código de Controle do Documento: 0c084e91-306e-4718-9ce0-7da804de4e2c

1.022 do
insurgência recursal que
CPC/2015,
teve seu conhecimento negado por meio da
decisão proferida às fls. 336-340.
No presente agravo interno, o contribuinte sustenta a permanência de violação
aos arts. 489 e 1.022 do
já alegada no seu recurso especial, consubstanciada na
CPC/2015,
falta de manifestação acerca dos motivos pelos quais o resultado do laudo pericial não foi
aproveitado. Isso porque os cálculos constituiriam forte elemento probatório e gozam de
presunção de veracidade.
Ainda em suas razões de agravo interno, o contribuinte esclarece, às fls. 354-
355, que "houve a perda do objeto do seu recurso especial em relação à violação dos arts.
509, § 1o, e 523 do CPC, eis que, no cumprimento de sentença de origem (processo no
0010624-51.2014.4.02.5101), foi deferido o levantamento da quantia incontroversa, já
depositada aos autos pela ELETROBRÁS.".
Assim, ante a perda de objeto de parcela de seu recurso especial, o
contribuinte elucidou que "ao longo desse agravo interno, as ora agravantes apenas farão
referência às alegações de violação dos arts. 489, §1o e 1.022, II, do CPC.".
Por sua vez, intimada a se manifestar, a ELETROBRÁS apresentou, às fls. 405-
426, impugnação ao presente agravo interno, momento em que defendeu a manutenção da
decisão ora agravada.
É o relatório.

VOTO
Primeiramente, cumpre salientar que o próprio contribuinte, às fls. 354-355,
informou que houve a perda de objeto de parcela de seu recurso especial e que, assim, a
irresignação aduzida no presente agravo interno limita-se à suposta ocorrência de violação
aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015.
Documento eletrônico VDA52489514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/11/2025 13:45:04
Código de Controle do Documento: 0c084e91-306e-4718-9ce0-7da804de4e2c

De fato, conforme exposto na decisão ora agravada, é incompreensível a
alegação de violação dos arts. 489 e 1.022 do
tendo em vista que o Tribunal de
CPC/2015,
origem, inclusive no julgamento dos aclaratórios opostos pelo contribuinte, assentou
expressamente que:
Desde logo, o voto – vista que proferi, e que acabou por ser o voto vencedor, em
momento algum negou às então agravantes e ora embargantes o direito de receberem aquilo
que, na fase de liquidação, viesse a ser definido como o crédito que lhes é devido, nos estritos
termos da decisão judicial transitada em julgado.
Simplesmente o voto – vista entendeu ser razoável a fundamentação exposta pelo MM.
Juízo Federal “a quo”, quando salientou que “... consoante documento do Bradesco, consta
data de movimento dia 26.10.2015, lançamento (ativação de ações), conforme evento 193,
OUT 15, fls. 28 e 29. Por conseguinte, tal data também influencia no valor da cotação da ação
na época da implementação”.
Se houve “lançamento (ativação de ações) dia 26.10.2015”, houve diminuição do
número de ações e, por consequência, diminuição do valor do crédito devido às credoras.
Creio que também o MM. Juízo Federal de origem raciocinou da mesma forma, já que,
como dito no voto do Exmo. Sr. Des. Fed. Relator, a decisão agravada determinou que o
critério a ser seguido fosse: “... o valor da indenização deve ser obtido mediante multiplicação
do número de ações pelo valor da diferença entre o maior valor alcançado em Bolsa de
Valores desde a data da citação – 29.12.2008 e aquele da data da efetiva entrega...”.
Assim, uma vez que houve “ativação de ações dia 26.10.2015”, o cálculo da
indenização quanto às ações negociadas deverá ter, como “dies ad quem”, aquela data de
negociação, e a correção monetária deverá incidir sobre a diferença entre o valor devido e o
crédito realizado;
Quanto à não incidência de correção monetária “no valor da cotação, uma vez que se
trata de renda variável”, o voto – vista concordou com a decisão agravada, por entender que
não se deve confundir o “valor da cotação” das ações com “índice de correção monetária”;
Os valores de ações podem subir ou descer, inclusive – como simples argumento
hipotético – poderiam ter descido para valores inferiores aos existentes quando das respectivas
aquisições.
Se se aplicasse a correção monetária em tal situação de queda de preços das ações de
titularidade das Agravantes, ora Embargantes, acabariam por terem seus patrimônios reduzidos
e, assim, não apenas não seriam indenizadas, como ainda perderiam mais ainda do que já
haviam perdido.
Daí porque concordei com o argumento da decisão agravada, de que só haveria como
incidir “correção monetária e juros” “após a apuração”.
O laudo pericial ao qual as Agravantes e ora Embargantes se reportam não acolheu as
premissas acima, logo, chegou a resultados diversos daqueles a que teria chegado, na forma da
decisão agravada, mantida em meu voto – vista.

Documento eletrônico VDA52489514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/11/2025 13:45:04
Código de Controle do Documento: 0c084e91-306e-4718-9ce0-7da804de4e2c

Dessa forma, conforme depreende-se da simples leitura do v. acórdão recorrido,
integrado pelo acórdão de embargos de declaração cuja
foi colacionada
ratio decidendi
acima, o Tribunal de origem fundamentou de forma clara, precisa e expressa as razões
pelas quais deixou de adotar o laudo pericial produzido pelo
.
expert
Nesse contexto, descaracterizada a alegada omissão, tem-se de rigor o
afastamento da suposta violação dos arts. 489 e 1.022, II, do
e, portanto, a
CPC/2015
necessidade de negativa de provimento ao presente agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52489514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/11/2025 13:45:04
Código de Controle do Documento: 0c084e91-306e-4718-9ce0-7da804de4e2c

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.196.680 / RJ
Número Registro: 2025/004237-56
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00106245120144025101 106245120144025101 50072873320204020000
Sessão Virtual de 07/08/2025 a 13/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretária
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : LCV PARTICIPACOES EMPRESARIAIS LTDA
RECORRENTE : SAUP ADMINISTRACAO E GESTAO DE ATIVOS LTDA
ADVOGADOS
: JOÃO ALBERTO ROMEIRO - RJ084487
BRUNO CALFAT - RJ105258
RECORRIDO
: CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA ELETROBRAS
ADVOGADOS
: ANA PAULA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - RJ096743
VIVIAN CASANOVA DE CARVALHO ESKENAZI - RJ128556
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: ENERGIA ELÉTRICAEMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS - ENERGIA
ELÉTRICADIREITO TRIBUTÁRIO - ENERGIA ELÉTRICAEMPRÉSTIMOS
COMPULSÓRIOS - ENERGIA ELÉTRICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: LCV PARTICIPACOES EMPRESARIAIS LTDA
AGRAVANTE
: SAUP ADMINISTRACAO E GESTAO DE ATIVOS LTDA
ADVOGADOS : JOÃO ALBERTO ROMEIRO - RJ084487
BRUNO CALFAT - RJ105258
AGRAVADO
: CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA ELETROBRAS
ADVOGADOS : ANA PAULA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - RJ096743
VIVIAN CASANOVA DE CARVALHO ESKENAZI - RJ128556
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
Documento eletrônico VDA49501750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:35:22
Código de Controle do Documento: 5633ec10-4282-4e2d-a8ef-36f1d199978a

TERMO
Retirado de pauta em razão de destaque do Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49501750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:35:22
Código de Controle do Documento: 5633ec10-4282-4e2d-a8ef-36f1d199978a

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA

AgInt no
Número Registro: 2025/0042375-6
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.196.680 / RJ
Números Origem: 00106245120144025101 106245120144025101 50072873320204020000
PAUTA: 18/11/2025
JULGADO: 18/11/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CELSO ALBUQUERQUE SILVA
Secretária
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: LCV PARTICIPACOES EMPRESARIAIS LTDA
RECORRENTE
: SAUP ADMINISTRACAO E GESTAO DE ATIVOS LTDA
ADVOGADOS
: JOÃO ALBERTO ROMEIRO - RJ084487
BRUNO CALFAT - RJ105258
RECORRIDO
: CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA ELETROBRAS
ADVOGADA
: ANA PAULA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - RJ096743
ADVOGADOS
: VIVIAN CASANOVA DE CARVALHO ESKENAZI - RJ128556
GABRIEL CORDEIRO DE LIMA - DF078376
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: DIREITO TRIBUTÁRIO - Empréstimos Compulsórios - Energia Elétrica
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: LCV PARTICIPACOES EMPRESARIAIS LTDA
AGRAVANTE
: SAUP ADMINISTRACAO E GESTAO DE ATIVOS LTDA
ADVOGADOS
: JOÃO ALBERTO ROMEIRO - RJ084487
BRUNO CALFAT - RJ105258
AGRAVADO
: CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA ELETROBRAS
ADVOGADA
: ANA PAULA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - RJ096743
ADVOGADOS
: VIVIAN CASANOVA DE CARVALHO ESKENAZI - RJ128556
GABRIEL CORDEIRO DE LIMA - DF078376
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a) GABRIEL CORDEIRO DE LIMA, pela parte AGRAVADA: CENTRAIS ELETRICAS
BRASILEIRAS SA ELETROBRAS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEGUNDA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do
voto do Sr. Ministro-Relator."
A Sra. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, os Srs. Ministros Marco Aurélio
Bellizze, Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
C54260515501:818:01908@
2025/0042375-6 - REsp 2196680 Petição : 2025/0021084-0 (AgInt)
Documento eletrônico VDA52445413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANGELA VALÉRIA MENDONÇA ALVIM DUSI, SEGUNDA TURMA Assinado em: 18/11/2025 17:12:02
Código de Controle do Documento: E601C1E3-D56A-4FA9-BC12-DC859E44468F

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA

AgInt no
Número Registro: 2025/0042375-6
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.196.680 / RJ
C54260515501:818:01908@
2025/0042375-6 - REsp 2196680 Petição : 2025/0021084-0 (AgInt)
Documento eletrônico VDA52445413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANGELA VALÉRIA MENDONÇA ALVIM DUSI, SEGUNDA TURMA Assinado em: 18/11/2025 17:12:02
Código de Controle do Documento: E601C1E3-D56A-4FA9-BC12-DC859E44468F